Tribunal: STJ
Processo: 1500331-32.2022.8.26.0552
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722358 - SP (2024
/0304622-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E R P G
ADVOGADO
: ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão colegiada, à luz do
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente
art. 258
cabe agravo regimental contra decisão monocrática, configurando erro grosseiro a
interposição contra decisão colegiada.
4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
5. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não agiu em legítima defesa, pois as
provas indicam que ele não usou meios moderados para repelir a agressão, configurando
excesso doloso.
6. A pretensão de reavaliar a legítima defesa exigiria o revolvimento do material fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A revaloração da prova não se confunde com o reexame de fatos, sendo necessário quea
questão envolva erro na aplicação de norma ou princípio probatório, o que não ocorre no
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52067369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d9855ec0-4b05-4327-9fd7-a75a05edc6c0

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática,
conforme
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição
art. 258
de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPC,
art. 258;
art. 1.021.
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.017.792/CE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 864.672/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.06.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52067369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d9855ec0-4b05-4327-9fd7-a75a05edc6c0

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722358 - SP (2024
/0304622-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E R P G
ADVOGADO
: ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão colegiada, à luz do
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente
art. 258
cabe agravo regimental contra decisão monocrática, configurando erro grosseiro a
interposição contra decisão colegiada.
4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA52067375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:31
Código de Controle do Documento: f45ae330-6d19-4e66-83c1-4c7132ae98de

5. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não agiu em legítima defesa, pois as
provas indicam que ele não usou meios moderados para repelir a agressão, configurando
excesso doloso.
6. A pretensão de reavaliar a legítima defesa exigiria o revolvimento do material fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A revaloração da prova não se confunde com o reexame de fatos, sendo necessário quea
questão envolva erro na aplicação de norma ou princípio probatório, o que não ocorre no
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática,
conforme
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição
art. 258
de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPC,
art. 258;
art. 1.021.
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.017.792/CE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 864.672/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.06.2016.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra acórdão proferido
E R P G
pela Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental (fls. 312-318).
O agravante sustenta que não se aplica o óbice da Súmula 7, STJ, pois a prova
carreada aos autos demonstra a animosidade entre as partes que não foi levada em
consideração por ocasião do julgamento do caso.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52067375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:31
Código de Controle do Documento: f45ae330-6d19-4e66-83c1-4c7132ae98de

De plano, verifico que a presente irresignação não merece sequer ser conhecida.
De fato, como relatado, trata-se agravo regimental interposto contra acórdão
proferido no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial.
Sucede que, nos termos do disposto no
do Regimento Interno do
art. 258
Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática,
não sendo cabível sua interposição, como na espécia contra decisão proferida por
Colegiado.
Importa registrar, ainda, que a interposição de agravo regimental contra decisão
colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do RISTJ e do
do Código
art. 258
art. 1.021
de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por
agravo regimental, configurando-se, assim, erro sua interposição contra
acórdão proferido por órgão colegiado.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
"Consoante o disposto no
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão
monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada.
Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal" (AgRg no AgRg no
relator
REsp n. 2.017.792/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe de
.
20/12/2022)
3 . Agravo regimental não conhecido" (AgRg no AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.486.891/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
25/6/2024)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO
GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra
decisão monocrática de Relator.
2. Assim, a interposição do referido recurso contra decisão
colegiada caracteriza-se como erro grosseiro.
Documento eletrônico VDA52067375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:31
Código de Controle do Documento: f45ae330-6d19-4e66-83c1-4c7132ae98de

3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
AREsp n. 2.557.332/DF,
.
17/6/2024)

Ademais, repita-se, ao contrário do que alega a defesa, a pretensão de ser
reconhecido que, no caso, o agravante agiu em legítima defesa, não se sustenta diante da
análise empreendida pela Corte local e pressupõe a modificação do cenário fático
estabelecido no julgamento na origem, sendo inviável o reexame do acervo fático-
probatório para se chegar a conclusão diversa.
Reitero, ainda, não ser caso de revaloração da prova, na medida em que não é
possível o acolhimento do recurso com a simples atribuição de novo valor aos fatos, mas,
diferentemente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto probatório, medida
obstada pela Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52067375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:31
Código de Controle do Documento: f45ae330-6d19-4e66-83c1-4c7132ae98de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0304622-2
AREsp 2.722.358 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 051312022 15003313220228260552 51312022
5131202215003313220228260552
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E R P G
ADVOGADO
: ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E R P G
ADVOGADO
: ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245449485;0524524@
2024/0304622-2 - AREsp 2722358 Petição : 2025/0038552-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:00:15
Código de Controle do Documento: F654435D-F4B3-44F5-81D7-FF9F00C915F8